Tribunal: TJMT
Processo: 1028745-84.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028745-84.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Entregar, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DAGNEL CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 696.515.401-25 (RECORRENTE), ROBERTO CANDELARIO DE SOUZA FILHO - CPF: 957.317.761-72 (RECORRIDO), ERICA NAOMI SILVA DE CARVALHO - CPF: 065.250.461-22 (ADVOGADO), DAGNEL CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 696.515.401-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. REVELIA DECRETADA. NULIDADE DA CITAÇÃO. CONDIÇÃO ESSENCIAL À HIGIDEZ DO PROCESSO. RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
. RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU. RECURSO PREJUDICADO.

A citação válida é condição
sine qua non
à higidez do processo, motivo por que a sua falta impõe o reconhecimento de nulidade dos atos realizados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DAGNEL CORREA DA COSTA JUNIOR interpõe RECURSO INOMINADO contra sentença cujo dispositivo segue:

PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o Reclamado, a proceder com a

restituição à título de danos materiais do montante de R$ 1.354,94 (um mil trezentos e cinquenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do efetivo levantamento do alvará e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; assim como CONDENAR o Reclamado a pagar ao Reclamante a título de danos morais o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a contar desta data, e juros de 1%(um por cento) ao mês a partir da citação.

Em suas razões recursais, invoca a nulidade da citação, pois “
certo é que há nos autos tão somente uma notificação EXTRAJUDICIAL expedido pela patrona do recorrido que diga-se de passagem, foi expedida antes da propositura da ação nobre julgador, conforme se verifica das imagens abaixo, logo, não houve qualquer notificação após a distribuição da ação inexistindo notificação JUDICIAL, e isso, a meu ver, não supre a obrigação da expedição de mandado de citação pela vara afim de dar ciência a parte recorrente da existência da referida ação para que possa se defender
”.

Dessa feita, requer a desconstituição da sentença e retorno à origem para regular prosseguimento.

Contrarrazões ofertadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1028745-84.2023.8.11.0001

Polo Ativo

DAGNEL CORREA DA COSTA JUNIOR

Polo Passivo

ROBERTO CANDELARIO DE SOUZA FILHO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Primeiramente, prejudicada a impugnação ao pleito de gratuidade de justiça, tendo em vista que a parte juntou o preparo recursal.

A irresignação está fundada, essencialmente, em nulidade da citação. Argumenta que “
há nos autos tão somente uma notificação EXTRAJUDICIAL expedido pela patrona do recorrido que diga-se de passagem, foi expedida antes da propositura da ação nobre julgador, conforme se verifica das imagens abaixo, logo, não houve qualquer notificação após a distribuição da ação inexistindo notificação JUDICIAL, e isso, a meu ver, não supre a obrigação da expedição de mandado de citação pela vara afim de dar ciência a parte recorrente da existência da referida ação para que possa se defender”.

Vinga a pretensão.

Isso porque, em análise dos andamentos processuais, não houve a expedição da carta de citação, e a juntada do comprovante de AR sobre a notificação extrajudicial realizada pela parte autora, ora recorrida, gerou equívoco quanto à regular triangulação.

A situação induz à nulidade do ato, porquanto não pode se presumir a existência de conhecimento da tramitação da ação, pois esta é condição
sine qua non
à higidez do processo (condição de existência e validade), o que se avulta pela própria ausência à audiência de conciliação e a apresentação de defesa

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU A ELE PROVIMENTO
para reconhecer a nulidade da citação e, consequentemente, do processo a partir do referido ato e o retorno dos autos ao primeiro grau para que seja perfectibilizado, com o endereço constante na inicial.

Sem custas nem honorários advocatícios em virtude do êxito recursal.

É como voto.

Juiz

Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024